Tribunal: TJSP
Processo: 1008075-44.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

ACIDENTE DE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO

Ementa:
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

ACIDENTE DE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – VEÍCULO SEGURADO ATINGIDO PELO VEÍCULO DO RÉU, QUE INGRESSOU NA VIA PREFERENCIAL SEM OBSERVAR A SINALIZAÇÃO DE "PARE" – CULPA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.
I- Presente o requisito do inciso I, do art. 355, do CPC, impõe-se o julgamento antecipado da lide, até porque a dilação probatória pretendida, não fundamentada, evidenciava cunho protelatório.
II- Considerando a comprovação da culpa do réu pelo acidente automobilístico noticiado, que ingressou em cruzamento sinalizado ("PARE") para adentrar a via preferencial sem as devidas cautela e atenção em relação aos veículos que nela estão trafegando – dentre os quais o veículo segurado – , assim como demonstrado o valor das despesas da seguradora com o pagamento da indenização securitária, deduzido o valor do salvado, de rigor a manutenção integral da sentença que julgou procedente a ação, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191045
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008075-44.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX SILVA
LIMA, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008075-44.2019.8.26.0002
2- Voto no 42.458
2
Apelação No 1008075-44.2019.8.26.0002
Apelante : ALEX SILVA LIMA
Apelada : SOMPO SEGUROS S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 1a Vara Cível
Juiz (a)
: Guilherme Silva e Souza

V O T O No 42.458
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CABIMENTO
RECURSO PROVIDO. Para o fim de se
conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da
Lei n° 1060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil,
satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não
infirmada por qualquer prova dos autos.
ACIDENTE DE VEÍCULO
REPARAÇÃO DE DANOS

AÇÃO REGRESSIVA
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA PRELIMINAR AFASTADA VEÍCULO
SEGURADO ATINGIDO PELO VEÍCULO DO RÉU, QUE
INGRESSOU NA VIA PREFERENCIAL SEM OBSERVAR A
SINALIZAÇÃO DE “PARE”
CULPA DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO.
I- Presente o requisito do inciso I, do art. 355, do CPC, impõe-se
o julgamento antecipado da lide, até porque a dilação probatória
pretendida, não fundamentada, evidenciava cunho protelatório.
II- Considerando a comprovação da culpa do réu pelo acidente
automobilístico noticiado, que ingressou em cruzamento
sinalizado (“PARE”) para adentrar a via preferencial sem as
devidas cautela e atenção em relação aos veículos que nela estão
trafegando dentre os quais o veículo segurado , assim como
demonstrado o valor das despesas da seguradora com o
pagamento da indenização securitária, deduzido o valor do
salvado, de rigor a manutenção integral da sentença que julgou
procedente a ação, cujos fundamentos se adotam como razão de
decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
SOMPO SEGUROS S/A propôs ação regressiva de reparação de
danos decorrentes de acidente automobilístico frente a ALEX SILVA LIMA.
A r. sentença de fls. 113/115, cujo relatório ora se adota e em
nada modificada por força dos embargos declaratórios opostos, rejeitados à fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008075-44.2019.8.26.0002
2- Voto no 42.458
3
119 , julgou procedente a ação para condenar o réu a pagar à autora R$
25.251,32, a ser atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo
desde o fato, incidindo juros legais de 1% ao mês desde a citação, bem como
a arcar com o valor atinente às custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, recorre o réu almejando a reforma do decisum (fls.
123/127). Em preliminar pleiteia a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita por não possuir condições de arcar com as custas
processuais em razão de estar desempregado e, quanto ao mérito, reitera o
que alegou em contestação, no sentido de que adentrou no cruzamento onde
se deu a colisão antes do veículo segurado, que não parou de forma
negligente, causando, assim, o acidente, pugnando, no mais, pela realização
de provas testemunhais e periciais, tudo a ensejar, pois, o provimento
recursal.
O recurso foi respondido (fls. 137/140), com preliminar de não
conhecimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento nos termos
abaixo declinados.
Por primeiro, o recurso merece acolhida no tocante ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Restringe-se a matéria ao fato de ser, ou não, pobre na acepção
jurídica do termo o apelante, a fim de se beneficiar com a assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do
CPC.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e, no
art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza de
modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita que faça
prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo
circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008075-44.2019.8.26.0002
2- Voto no 42.458
4
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
pelo recorrente foi realizado quando ofertada a contestação e reiterada em
sede de embargos declaratórios, que foram rejeitados pelo juízo a fim de
indeferir tal benefício (fl. 119). E em apelação, o réu declarou novamente que
não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo
próprio ou de sua família, vez que atualmente está desempregado.
Nesse aspecto, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no
sentido de que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente
miserável, para ter o benefício da assistência judiciária gratuita concedido.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil,
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, e
determina expressamente em seu art. 99, §3o, que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Os
autos reúnem uma série de elementos concretos todos apontando para a
veracidade da declaração de pobreza. Não se pode inverter a ordem da
presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção,
exigir a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente
condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000 Relator (a): Artur
Marques Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008075-44.2019.8.26.0002
2- Voto no 42.458
5
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP Agravo de Instrumento
no 2104454-41.2016.8.26.0000 Relator (a): Edgard Rosa - Comarca: Bauru
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
04/08/2016)
Assim sendo, concedo os benefícios da assistência judiciária
gratuita ao apelante.
No mais, seus pedidos não merecem acolhida.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, eis que as provas reclamadas pelo recorrente
são totalmente desnecessárias ao deslinde do feito. Ora, os documentos
existentes nos autos são plenamente suficientes para sanar a questão fática, e
assim incabível a dilação probatória pretendida.
Aliás, destaca-se que a oitiva das testemunhas, bem como das
partes envolvidas, além de perícia técnica para aferir a dinâmica do acidente,
são impertinentes diante das próprias fotografias acostadas aos autos e da
descrição contida no boletim de ocorrência.
Nesse aspecto, o juiz é soberano na análise das provas, cabendo a
ele indeferir aquela prova que entender impertinente ou inútil (art. 370 do
CPC), sem que isso possa importar em cerceamento de defesa.
Logo, prescindindo o presente feito de outras provas que não
aquelas juntadas aos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, impunha-se
mesmo o julgamento antecipado da lide.
Afasta-se, portanto, tal preliminar de cerceamento do direito de
defesa.
Quanto ao mais, não há dúvida acerca da ocorrência do acidente
automobilístico em 16.04.2018 na esquina das ruas Rosa Galvão Bueno
Trigueirinho e Galeno de Castro, circulando o veículo segurado (marca
Suzuki, modelo Jimmy, ano 2016) pela primeira, preferencial, e o réu, com
seu veículo (marca Citröen, modelo C3) pela segunda, constando no boletim
de ocorrência lavrado que a trajetória do automóvel segurado foi interceptada
pelo veículo do réu em razão do desrespeito à sinalização de “PARE”
existente na via perpendicular por onde circulava, causando perda total do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008075-44.2019.8.26.0002
2- Voto no 42.458
6
veículo, fundamentando, assim, a presente ação ajuizada pela seguradora
autora, que procedeu à quitação junto ao proprietário do bem e vendeu o
salvado, restando quantia a ser ressarcida correspondente a R$ 25.251,32
(conforme documentos de fls. 46/51).
Em sua peça de defesa, alegou o apelante que não agiu com culpa
pelo sinistro, atribuindo-a ao condutor do veículo segurado por ter
supostamente adentrado ao cruzamento depois dele.
Todavia, a versão dos fatos apresentada pelo apelante deve ser
rechaçada pelos fundamentos constantes da r. sentença, cujos termos são aqui
acolhidos como razão de decidir, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Com efeito, bem comprovada restou a dinâmica do acidente, cuja
análise leva à conclusão de que a colisão se deu por ter o apelante
desrespeitado a sinalização de “PARE” no solo e por meio de placa na
esquina das aludidas vias, restando plenamente demonstrado que este seguia
por via perpendicular e secundária, sendo que ao adentrar a via preferencial,
sem a devida cautela, por onde era conduzido o veículo segurado, causou a
colisão narrada, culminando nos prejuízos descritos na documentação
fornecida com a inicial e no dispêndio dos respectivos valores a título de
conserto.
Não há como acolher a alegação de que a colisão se deu por culpa
do condutor do veículo segurado, vez que, ainda que tenha adentrado ao
cruzamento após o réu, este é que deveria parar respeitando a sinalização e
observando o fluxo de veículos na via preferencial, mormente porque, como
sabido, é de responsabilidade daquele que pretende cruzar uma via
preferencial se cercar de todos os cuidados para tal fim, parando seu veículo
antes de proceder à manobra em obediência à sobredita sinalização.
Assim, diante da demonstração de culpa do réu pelo sinistro, por
imprudência e imperícia, e de que a seguradora assumiu as despesas com a
reparação do veículo segurado, pertinente a sua condenação em indenizar a
autora, tal como se deu na r. sentença recorrida, ressaltando-se, ainda, que as
provas testemunhais em nada favoreceram a tese do réu, eis que não
presenciaram o acidente.
Por fim, considerando-se o disposto no art. 85, § 2o e 11, do CPC,
elevo a verba honorária sucumbencial para 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008075-44.2019.8.26.0002
2- Voto no 42.458
7
Posto isto, rejeitada a preliminar, dou parcial provimento ao recurso
unicamente no tocante à justiça gratuita, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator